Tribunal: TJPA
Processo: 0322316-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0322316-78.2016.8.14.0301

APELANTE: JAIRO FERNANDES EIRAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA POR CAUSA INTERRUPTIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. DEMAIS ALEGAÇÕES NÃO CONHECIDAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que, em sede de ação de cumprimento de sentença, deu provimento ao Apelo, no sentido de cassar a Sentença recorrida, sob o fundamento de inocorrência de prescrição e, em consequência, determinou o processo a origem.

2.

os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante dessa Egrégia Corte, no sentido de reconhecer que o Ministério Público possui legitimidade ativa para o ajuizamento da medida cautelar de protesto interruptivo de prazo prescricional e, nesse sentido, em virtude da Medida Cautelar de Protesto nº 2014.01.1.148561-3, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, o prazo para a propositura de ação de liquidação/execução de sentença relativa à Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil, foi interrompido em 26 de setembro de 2014.

3.

Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0047200-60.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.
, (ADV.
Sérvio Túlio de Barcelos

OAB/PA 21.148-A
).

AGRAVADO: JAIRO FERNANDES EIRAS (ADV.
Cláudia Freiberg OAB-PA 18.628-A
)

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Recurso de Apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra Decisão monocrática (PJE ID nº 11735868 - Pág. 1-10) que deu provimento ao Apelo, no sentido de cassar a Sentença recorrida, sob o fundamento de inocorrência de prescrição.

Em suas razões recursais (PJE ID nº 12050883 - Pág. 1-27), o Agravante alega (a) ausência de pressupostos para julgamento monocrático, (b) ocorrência de enriquecimento sem causa, (c) da prescrição quinquenal das ações civis públicas, (d) As ações que julgam a constitucionalidade dos planos econômicos junto ao STF (ADPF 165, RE’s n° 591.797, 631.363, 632.212 e 626.307) suspendem apenas dos processos que se encontravam em grau de recurso, não atingindo as ações em fase de conhecimento, (e) a ilegitimidade ativa do Ministério Público, (f) do não cabimento do protesto interruptivo, (g) da ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC - questão de ordem pública - alegação a qualquer tempo, (i) da ofensa à coisa julgada e da incompetência territorial, (j) necessidade de liquidação nos termos do art. 509, II, do CPC – fatos a serem comprovados, (j) da aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, (l) do termo inicial da correção moratória e dos juros moratórios, (m) da não incidência dos juros remuneratórios, (n) da vedação da inclusão dos planos econômicos posteriores.

Contrarrazões pelo improvimento do Recurso, sob alegação de afronta ao princípio da dialeticidade recursal (PJE ID nº 12510775 - Pág. 1-2)

Vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O Recurso demanda parcial conhecimento.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que, em sede de ação de cumprimento de sentença, deu provimento ao Apelo, para cassar a Sentença recorrida, sob o fundamento de inocorrência de prescrição e, em consequência, determinou o processo à origem.

A controvérsia em questão limita-se acerca da ocorrência, ou não, da prescrição da Ação Executiva Individual, ajuizada pelo Apelante, referente à Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-8, que transitou em julgado em 27/10/2009.

Em sede de Apelação, foi proferida a Decisão monocrática, ora Agravada, que anulou a Sentença apelada, nos seguintes termos.

Prazo Prescricional Quinquenal. Assente é o prazo prescricional de 5(cinco) anos para ajuizamento de execução individual em almejo para cumprimento de sentença lavrada em Ação Civil, sendo esse o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de

Justiça.

O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de 05(cinco) anos, portanto.

Dessarte, a sentença proferida em Ação Cível Pública nº 1998.01.1.016798-9, que reconheceu o direito à adoção do índice de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) sobre os valores depositados em cadernetas de poupança no mês de janeiro/1989, transitou em julgado em 27/10/2009.

Logo, em atenção ao lapso temporal prescricional quinquenal, os poupadores tinham até a data de 27/10/2014 para promover suas devidas execuções ou cumprimento de sentença de firma individual, desde que inexistente causa interruptiva da prescrição.

Objetivando proteger os interesses individuais indisponíveis, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios propôs Medida Cautelar de Protesto nº 2014.01.1.148561-3 interrompendo o curso da prescrição quinquenal em 26 de setembro de 2014, que ocorreria no dia seguinte.

Inexistência de Prescrição
. Ora, da interrupção do prazo prescricional em 26 de setembro de 2014 à data da propositura da Ação Judicial, que se deu em 08 de junho de 2016(Pje ID 973009, página 1), não decorreram mais de cinco anos. Portanto, não há falar em prescrição quinquenal, o que esvazia os fundamentos da sentença a permitir sua desconstituição.

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante da Colenda Corte Superior de Justiça e dessa Egrégia Corte, no sentido de reconhecer que o Ministério Público possui legitimidade ativa para o ajuizamento da medida cautelar de protesto interruptivo de prazo prescricional e, nesse sentido, em virtude da Medida Cautelar de Protesto nº 2014.01.1.148561-3, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, o prazo para a propositura da presente ação de liquidação/execução de sentença relativa à Ação Civil Pública (ACP) nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil, foi interrompido em 26 de setembro de 2014.

In casu
, a propositura da Ação Judicial se deu em 08 de junho de 2016 (PJE ID nº 973009, pág. 1), o que torna a Ação vigente.

Ademais, não prospera a alegação de que o Ministério Público não possui legitimidade para tutelar direitos individuais disponíveis, de modo que não teria ocorrido a interrupção da prescrição, uma vez que o Parquet possui legitimidade ativa para ajuizar ACP na defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis, desde que haja relevância social, como é o caso em testilha, consoante reiteradamente decidido pela jurisprudência pátria, por estar em harmonia com sua finalidade constitucional, plasmada no Art. 127, da CF.

Nesse sentido, é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça, seguido por essa Egrégia Corte.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73 E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RELEVÂNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, objetivando determinar, aos réus, que reexaminem a prova” peça profissional “do exame da OAB 2009.2, referente aos candidatos optantes pela área de conhecimento direito do trabalho. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que “reconhecera a carência de ação do autor e indeferira a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com base nos arts. 267, I e VI, e 295, II, do CPC/ “73. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - quanto à ausência de afronta ao art. 535 do CPC/73 e à incidência da Súmula 211/STJ -, não prospera o inconformismo, quanto aos pontos, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “o Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor Ação Civil Pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando a presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a educação” (STJ, REsp 945.785/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/06/2013), como no presente caso. Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.301.154/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/11/2015; REsp 1.185.867/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2010. V. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1600628 SC 2016/0115240-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública é quinquenal. No caso, a parte agravada ingressou com a ação antes do transcurso do referido prazo, considerando a Medida Cautelar de Protesto interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o banco demandado interrompeu a prescrição. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO AO TERRITÓRIO NACIONAL. PARADIGMAS. RESP 1.391.198-RS. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE. Incabível a suspensão do cumprimento de sentença, por não ser aplicável ao caso o RE 626.307, por se tratar de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, já transitada em julgado. Ademais, também não deve ser suspenso o processo pela decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE nº 632.212/SP, inclusive já revogada em 09.04.2019, pois a execução trata dos expurgos inflacionários do Plano Verão, não envolvendo o Plano Collor II, ao qual a determinação de sobrestamento se direcionava. MÉRITO. TESE RECURSAL DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. Desnecessária a prévia liquidação da sentença, pois é possível que a parte apresente o cálculo do valor que entende devido utilizando-se dos comandos da sentença coletiva e dos extratos da conta poupança, e, por conseguinte, promova o seu cumprimento na forma do art. 523, §2º do CPC/2015. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECUSAL. A sentença da ACP nº 1998.01.1.016798-9-DF não contemplou juros remuneratórios, pelo que deve ser elaborado novo cálculo, o qual pode ser realizado pela ferramenta disponibilizada atualmente pelo Tribunal de Justiça, que permite a exclusão do encargo. Tema 887- STJ: "na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento." Exordial executiva que não pediu juros remuneratório e decisão agravada que não os deferiu. Recurso não conhecido, no ponto. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Inexiste comprovação de que o cálculo apresentado, no tocante à atualização monetária, não observou os índices oficiais aplicados na caderneta de poupança, de ser mantida a decisão recorrida. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. Descabe a adoção do percentual de 10,14% (IPC) para o mês de fevereiro/1989, estando correta a utilização do índice de 18,35%, apurado com base na Letra Financeira do Tesouro Nacional – LFT, nos termos do art. 17 da Lei nº 7.730/89. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. INCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS INSTITUTOS DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA. A atualização monetária do débito judicial referente a expurgos inflacionários pelos índices aplicáveis à poupança deve incluir as diferenças dos Planos subsequentes a título de correção, conforme o Recurso Especial Repetitivo nº 1.314.478-RS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807328-20.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/09/2020).

Com relação as demais alegações do Agravante, conforme descrita no relatório, considero que foge ao princípio da dialeticidade recursal, eis que a Decisão, ora Agravada, limitou sua fundamentação apenas na ocorrência ou não da prescrição Ação Civil Pública nº 998.01.1.016798-8.

Em relação ao princípio da dialeticidade sobre a ótica legal, tem-se “
que

na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

Ainda sobre a exigência de observância ao princípio da dialeticidade recursal,
trata-se de condição que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões
.
DIDIER JR. Fredie; CUNHA 13ª Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124)

Portanto, diante da harmonia entre os fundamentos da Decisão recorrida e o posicionamento desta Egrégia de Justiça, deve o decisum ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante todas as considerações,
conheço parcialmente do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/02/2024